Tribunal: TJDFT
Processo: 0703723-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Embargos de Declaração. Processual civil. Execução de título extrajudicial. Executado. Citação. Consumação. Penhora. Diligências ineficazes. Interseção judicial. Postulação. Constrição de parte dos rendimentos auferidos pelo excutido. Crédito exequendo. Natureza não alimentar. Impenhorabilidade das verbas de natureza salarial. Salvaguarda legal (CPC, art. 833, IV). Alcance. Compreensão. Interpretação sistemática em ponderação com o objetivo teleológico do processo. Penhora de parte da remuneração do executado sem afetação dos meios necessários à preservação da sua subsistência com dignidade. Legitimidade. Montante sobejante. Razoabilidade. Legitimidade. Agravo de instrumento parcialmente provido. Agravo interno prejudicado. Acórdão. Omissão. Inexistência. Rediscussão da causa. Via inadequada. Rejeição.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de embargos de declaração destinados a aclararem acórdão que, à unanimidade, provera parcialmente o agravo de instrumento interposto pela embargada em face da decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial que promove em desfavor do ora embargante, indeferira o pedido que formulara visando a penhora de percentual incidente sobre o que aufere ele mensalmente à guisa de salário ou aposentaria, no sentido de que a verba salarial é absolutamente impenhorável.
II. Questão em discussão
2. O objeto dos embargos de declaração reside na aferição de subsistência de omissão a acoimar o acórdão embargado, que acolhera parcialmente a pretensão reformatória aduzida pela embargada em ambiente de agravo de instrumento.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
4. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
5. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
IV. Dispositivo
6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Unânime.